Tribunal: TJMT
Processo: 1076532-75.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076532-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), LUDWIG & SCHOTTEN LTDA - CNPJ: 15.461.277/0001-99 (RECORRIDO), CALEBE DA SILVA RAMOS - CPF: 475.505.078-21 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA MARCILIANO - CPF: 439.113.988-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076532-75.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP.

Recorrido(s):
LUDWIG & SCHOTTEN LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 18.312,67, corrigidos e acrescidos de juros.

A demanda versa sobre cobrança de valores relativos à suposta demora no descarregamento de carga transportada, de Nova Mutum/MT para Umarizal/RN, em outubro de 2024.

A reclamada alega ausência de provas da alegação de espera e falta de prévia comunicação de chegada para o descarregamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da comunicação prévia/agendamento de chegada da carga para fins de descarregamento; (ii) verificar se a ausência de provas do fato constitutivo do direito autoriza a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário constitui obrigação do transportador, conforme § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007, sendo indispensável para aferição de eventual mora no descarregamento.

A prova apresentada (
print
de conversa via
WhatsApp
) é totalmente frágil e não comprova a comunicação prévia exigida, pois carece de elementos essenciais como data e hora verificáveis, além de ter sido objeto de impugnação específica pela reclamada.

Incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus que não foi cumprido, inviabilizando o acolhimento do pedido de cobrança.

A jurisprudência consolidada no âmbito da Turma Recursal do TJMT reconhece que a ausência de prova do agendamento prévio, ou da comunicação de chegada, impede a apuração de responsabilidade pelo atraso no descarregamento, conduzindo à improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário impede a caracterização de mora no descarregamento e afasta a responsabilidade por estadia.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 1º; CPC/2015, art. 373, inciso I; CPC/2015, art. 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 22.04.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 275127359, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 18.312,67 (dezoito mil, trezentos e doze reais e sessenta e sete centavos)
, corrigidos pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (22/10/2024) e acrescidos de juros moratórios calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, desde a citação válida, a teor do artigo 397 do Código Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de provas do alegado;

2)

Ausência de prévia comunicação de chegada.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 275127366), a recorrida, refuta os fundamentos das razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em
outubro de 2014
, foi contratada para transportar uma carga do município de
Nova Mutum/MT
, com destino a
Umarizal/RN
.

Alega que o motorista chegou para efetuar a descarga no dia
15/10/2024 às 21h20min
, e somente no dia
22/07/2024, às 17h,
conseguiu realizar o descarregamento.

Afirma que o veículo ficou parado por um período de 07 (sete) dias, o que ocasionou severos danos.

A reclamada
sustenta
que a demandante não realizou a comunicação prévia de chegada para descarregamento.

Afirma, ainda, que o
print
de conversa via aplicativo de
whatsapp
anexos ao ID 275127044 se consubstancia em provas unilateriais, não servindo de comprovação de chegada ao local do descarregamento.

Em que pese os argumentos da empresa reclamante,

o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007, determina que
o transportador deve comunicar previamente o destinatário
o prazo previsto para entrega da mercadoria.

O
print

anexo ao ID 275127044

não
constitui prova cabal para a comprovação da comunicação prévia, pois as conversas não estão datadas, sendo impossível aferir o momento de sua realização, além de terem sido impugnadas pela reclamada em sua defesa.

No caso em tela,
denota-se
que
a reclamante
não
comprovou a comunicação prévia ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga
, conforme determina o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007, vejamos:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o
O transportador obriga-se a
comunicar ao
expedidor ou ao
destinatário
,
em tempo hábil
,
a chegada da carga ao destino
(grifei)
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da reclamante,
inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial
. Ressalta-se,
não basta comprovar a chegada se esta não estiver precedida de prévio agendamento
.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a
ausência de prévia notificação de chegada, inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga, ainda que na falta de agendamento
, como nos autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifei).

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.
(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025